Tribunal: TJBA
Processo: 0509808-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509808-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JARAILDE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: EMBASA Empresa Bahiana de Águas e Saneamento

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS EM HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação proposta em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, na qual se discutia cobrança elevada decorrente de rateio de consumo não registrado. O acórdão concluiu, com base em laudo pericial, pelo regular funcionamento do hidrômetro da unidade consumidora, reconhecendo que o aumento do consumo decorreu de fraude praticada por terceiros, consistente na remoção de hidrômetros por outros condôminos, o que ensejou o rateio do consumo entre as unidades, afastando a responsabilidade da concessionária por configurar culpa exclusiva de terceiros. A embargante sustenta omissão quanto ao dever de fiscalização da concessionária e contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a modificação do julgado.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da concessionária de serviço público, mesmo reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica, bem como se haveria falha na prestação do serviço em razão de fraudes praticadas por terceiros no sistema de medição.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que o laudo pericial confirmou o regular funcionamento do hidrômetro e que o consumo elevado resultou de fraude praticada por terceiros nas instalações internas do condomínio, circunstância apta a caracterizar culpa exclusiva de terceiros.

A decisão também analisou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que, embora a relação seja consumerista, a responsabilidade objetiva da concessionária é afastada quando comprovada excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Não há omissão quanto ao dever de fiscalização, pois o acórdão consignou que a responsabilidade da concessionária limita-se à prestação regular do serviço até o ponto de entrega, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade por fraude ocorrida em instalações internas, sem demonstração de falha na medição individual.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público é afastada quando comprovada culpa exclusiva de terceiros, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, ainda que a relação jurídica seja de consumo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº
0509808-90.2019.8.05.0001
, em que figura como parte embargante
JARAILDE DE JESUS SANTANA
e parte embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
:

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça